Tribunal: TJSP
Processo: 0060759-81.2011.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Violação de direito autoral
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035224
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0060759-81.2011.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
ADJANE DE SOUSA GOUVEIA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por
maioria de votos, converteram o julgamento em diligência para os fins que
constarão do acórdão, vencido o revisor, que não convertia e negava
provimento., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) E AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0060759-81.2011.8.26.0506 -Voto no 42606
2
Voto no 42.606
Apelação no 0060759-81.2011.8.26.0506 Ribeirão Preto
Processo no 0060759-81.2011.8.26.0506 5a Vara Criminal
Apelante - Adjane de Sousa Gouveia
Apelado - Ministério Público
Adjane de Sousa Gouveia foi condenada como
incursa no artigo 184, § 2o, do Código Penal, à pena de dois anos de
reclusão, em regime inicial aberto, e dez dias-multa, no valor mínimo
legal, substituída a pena privativa de liberdade, por restritiva de
direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, pelo
mesmo período, e dez dias-multa (fls. 97/102).
Postula
o
ilustre
defensor
público,
por
atipicidade da conduta ou aplicado o princípio da insignificância, a
absolvição; subsidiariamente, a desclassificação da conduta (fls.
107/111).
Apresentadas as respectivas contrarrazões (fls.
120/123),
a d. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo
improvimento do recurso (fls. 127/132).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0060759-81.2011.8.26.0506 -Voto no 42606
3
Diante da superveniência de norma penal mais
benigna, converte-se o julgamento em diligência.
O artigo 28-A, do Código de Processo Penal,
introduzido pela Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019, ao acolher
o acordo de não persecução penal, instituiu hipótese de solução
consensual, que traz como consequência, uma vez cumpridas as
condições estipuladas, a extinção da punibilidade, sem que conste
da certidão de antecedentes criminais, exceto para os fins previstos
no inciso III, do § 2o. Ou seja, a medida não pode ser repetida, no
período de cinco anos.
Trata-se de norma que, ao lado da natureza
processual, guarda conteúdo de direito material. Tem aplicação
imediata, retroagindo em beneficio do acusado para alcançar
processos e andamento, inclusive, em grau de recurso.
Lei nova mais benéfica, que sempre deve
retroagir, por força do disposto no artigo 5o, inciso XL, da
Constituição Federal. Em última análise, o acordo de não
persecução penal, acolhidos e cumpridas as obrigações estipuladas,
leva à extinção da punibilidade.
Tratando o presente processo de delito ao qual
é cominada pena mínima inferior a quatro anos e, primário o réu,
converte-se o julgamento em diligência para que seja examinada a
possibilidade do acordo de não persecução penal. Cumprido o acordo,
deve ser declarada a extinção da punibilidade, comunicando-se a este
Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0060759-81.2011.8.26.0506 -Voto no 42606
4
Diante do exposto, por maioria de votos,
converteram o julgamento em diligência para os fins acima
especificados, vencido o revisor, que não convertia e negava
provimento.
desa Angélica de Almeida
relatora